Tribunal: TJMT
Processo: 1013642-69.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013642-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BIANCA DE LIMA AQUINO - CPF: 035.962.851-60 (AGRAVANTE), MOISES RODRIGUES LIRA - CPF: 675.393.512-68 (AGRAVADO), SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 390.358.402-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EX-CÔNJUGE RESIDE COM OS FILHOS NO IMÓVEL COMUM. AUSÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Arbitramento de Aluguel para obrigar ex-cônjuge a pagar valor pela utilização exclusiva de imóvel comum, no qual reside com os filhos menores do casal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o arbitramento de aluguel em favor do coproprietário de imóvel comum utilizado como residência pelo ex-cônjuge em companhia dos filhos do ex-casal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece que, em regra, é possível o arbitramento de aluguel mesmo antes da partilha, quando há posse exclusiva do bem comum. Contudo, excepciona tal entendimento nos casos em que o imóvel também serve de moradia para os filhos menores do casal, o que descaracteriza o uso exclusivo e afasta o enriquecimento sem causa.

4. O imóvel, conforme reconhecido na sentença de divórcio, é utilizado pela genitora na companhia dos filhos menores, sendo a residência fixa estabelecida em seu lar. Tal circunstância torna legítimo o uso do bem, afastando suposto enriquecimento sem causa.

5. Além disso, o ajuizamento tardio da ação (quatro anos após a separação) e a inexistência de demonstração concreta de urgência, especialmente diante de quadro clínico preexistente do agravado, revelam a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para revogar a decisão agravada.

Tese de julgamento:

“1. A utilização de imóvel comum por ex-cônjuge em companhia dos filhos menores descaracteriza o uso exclusivo e afasta o enriquecimento sem causa, não sendo cabível o arbitramento de aluguel.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Bianca de Lima Aquino
em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Comodoro-MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel

c/c Cobrança nº 1000718-82.2025.8.11.0046, ajuizada em seu desfavor por
Moisés Rodrigues Lira.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência ao Autor/Agravado, tendo em vista a utilização exclusiva de bem imóvel comum do ex-casal após partilha, “
para fixar aluguel provisório no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais, correspondente a 50% do valor do aluguel que o requerente atualmente paga, até ulterior decisão de mérito. A requerida deverá realizar o pagamento até o dia 05 de cada mês, mediante depósito na chave Pix informada nos autos
.” – sic.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, alegando inexistir probabilidade do direito, uma vez que os filhos menores do ex-casal residem com ela no imóvel.

Traz jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre o tema.

Ressalta inexistir urgência, pois o Agravado pleiteou o arbitramento de aluguéis apenas 4 (quatro) anos após a separação de fato.

Requer a atribuição de efeito suspensivo, em razão da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano irreparável consistente no impacto financeiro causado pelo pagamento mensal do aluguel arbitrado. No mérito, requer a revogação da decisão recorrida.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (ID 283633885).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 288645351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão objeto do presente recurso diz respeito à possibilidade de arbitramento de aluguel em favor de um ex-cônjuge em virtude do uso exclusivo do imóvel pelo outro ex-cônjuge.

A probabilidade do direito invocado pelo Agravado não se mostra evidenciada nos autos. Isso porque, embora o agravado seja proprietário de parte do imóvel em questão, conforme partilha realizada nos autos da Ação de

Divórcio nº 1003377-06.2021.8.11.0046, existe uma circunstância relevante que afasta seu direito de perceber aluguel pelo uso do bem: o imóvel serve de moradia não apenas para a Agravante, mas também para os filhos menores comuns do ex-casal.

A jurisprudência contemporânea, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, tem firmado entendimento de que não há enriquecimento sem causa a justificar o pagamento de aluguel quando um dos ex-cônjuges permanece no imóvel comum em companhia dos filhos.

Nesse sentido:

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS ENTRE EX-CÔNJUGES PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM APÓS DISSOLUÇÃO DE VÍNCULO CONJUGAL. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EXAMINADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE FORMA CLARA, COERENTE E PRECISA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. POSSIBILIDADE, MESMO ANTES DA PARTILHA, SE A PARTE CABÍVEL A CADA CÔNJUGE FOR OBJETO DE INCONTROVERSA IDENTIFICAÇÃO. FUNDAMENTO DA INDENIZAÇÃO. POSSE EXCLUSIVA DO BEM COMUM APÓS DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. IMÓVEL QUE SERVE DE MORADIA TAMBÉM À PROLE COMUM. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE DIFERENCIA A HIPÓTESE DOS PRECEDENTES E DE SEU FUNDAMENTO DETERMINANTE. USO QUE DEIXA DE SER EXCLUSIVO E PASSA A SER COMPARTILHADO ENTRE A PROLE E SEU GUARDIÃO. AFASTAMENTO DA POSSE EXCLUSIVA QUE JUSTIFICA A INDENIZAÇÃO. DIREITO À MORADIA QUE É DEVER DE AMBOS OS PAIS EM RELAÇÃO À PROLE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA QUE PODE SER PRESTADA EM PECÚNIA OU IN NATURA . REPERCUSSÕES DIRETAS E SEVERAS QUE O FATO DE A PROLE RESIDIR NO IMÓVEL COMUM PODEM TRAZER AOS ALIMENTOS QUE SERÃO PRESTADOS. PRINCÍPIO DA INCOMPENSABILIDADE DOS ALIMENTOS QUE PODE EXCEPCIONALMENTE SER MITIGADO PARA IMPEDIR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DESTA CORTE SOBRE A INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO ENTRE EX-CÔNJUGES. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE ESPECÍFICO PARA A HIPÓTESE DO IMÓVEL QUE SERVE DE MORADIA TAMBÉM À PROLE COMUM. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONTROVÉRSIA SOBRE O PERCENTUAL CABÍVEL ÀS PARTES SOBRE O IMÓVEL QUE IMPEDIRIA O ARBITRAMENTO DOS ALUGUEIS MESMO NAS SITUAÇÕES JÁ ADMITIDAS PELA JURISPRUDÊNCIA. 1- Ação de arbitramento de aluguéis proposta em 15/06/2018. Recurso especial interposto em 28/07/2021 e atribuído à Relatora em 03/10/2022. (...). 3- Não há omissões, contradições e obscuridades quando o acórdão recorrido e o acórdão que resolveu os embargos de declaração efetivamente examinaram as questões suscitadas pela parte, de forma clara, coerente e precisa, ainda que mediante fundamentação sucinta.4- Na esteira da jurisprudência desta Corte, é admissível o arbitramento de aluguéis entre ex-cônjuges em virtude da fruição, por um deles e após a dissolução do vínculo conjugal, de imóvel comum. Depois da partilha ou até mesmo antes dela, desde que, nessa hipótese, a parte cabível a cada um dos cônjuges seja suscetível de imediata e incontroversa identificação. Precedentes. 5-
O fundamento determinante e o fato gerador que justifica a indenização devida por um ex-cônjuge ao outro ex-cônjuge não é propriamente o modo de exercício do direito de propriedade, se comum ou exclusivo (mancomunhão ou condomínio), mas a relação de posse mantida com o bem, se comum do casal ou exclusiva de um dos ex-cônjuges, de modo que a inexistência de partilha não represente impedimento ao pagamento de indenização pela posse exclusiva. 6- É substancialmente distinta, contudo, a situação fática na qual o uso do imóvel não é exclusivo pelo ex-cônjuge, mas, sim, compartilhado entre o ex-cônjuge e a prole comum do casal. Nessa hipótese, o uso ocorre não porque um dos ex-cônjuges usufrui com exclusividade do imóvel, mas sim porque nele reside a prole comum, em companhia de um de seus guardiães. 7- O fato de o imóvel servir de moradia do filho comum em conjunto com o ex-cônjuge, seu guardião, afasta a existência de posse exclusiva deste, que é, justamente, a circunstância fática determinante do direito à indenização estabelecida pela jurisprudência desta Corte. 8- Ademais, é dever de ambos os pais proverem as necessidades da prole comum, na medida de suas possibilidades econômicas, o que inclui as despesas com moradia. Embora a prestação alimentícia seja usualmente fixada em pecúnia, não há óbice que seja ela fixada in natura, como, por exemplo, prover o imóvel em que a criança residirá, naturalmente acompanhada por quem exerce a sua guarda.9- Conquanto não seja lícito, de regra, alterar unilateralmente o modo de prestação dos alimentos (de pecúnia para in natura e vice-versa) em virtude do princípio da incompensabilidade dos alimentos, há precedentes desta Corte que, excepcionalmente, admitem essa modificação justamente para impedir que haja enriquecimento ilícito do credor dos alimentos, de modo que a eventual indenização por fruição do imóvel comum também repercutirá nos alimentos a serem fixados à criança ou adolescente .10- Em suma, o entendimento de que é devida a indenização ao ex-cônjuge pela fruição exclusiva do imóvel comum pelo outro ex-cônjuge, não se aplica à hipótese em que a fruição do imóvel comum é da ex-cônjuge em companhia de prole comum, quer seja porque o uso deixa de ser exclusivo, mas sim compartilhado, quer seja porque esse uso compartilhado implicará em inegáveis e severas repercussões no dever de prover moradia, nos alimentos a serem prestados e na possibilidade de substituição dos alimentos em pecúnia por alimentos in natura. Precedente específico da 4ª Turma sobre o tema.
11- Na hipótese, ademais, há um segundo fundamento, autônomo e suficiente, pelo qual o arbitramento de aluguel é inviável na hipótese, na medida em que ainda debatem as partes, na ação de partilha, qual seria o percentual cabível ao recorrido no imóvel pertencente ao casal.12- Recurso especial conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de arbitramento de aluguéis formulado pelo recorrido, prejudicado o exame das demais questões suscitadas pela recorrente, invertendo-se a sucumbência.
(STJ - REsp: 2082584 SP 2022/0269724-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023) – destaquei.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 2. Tal obrigação reparatória - que tem por objetivo afastar o enriquecimento sem causa do coproprietário - apresenta como fato gerador o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-consortes, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem, notadamente quando ausentes os requisitos ensejadores da chamada "usucapião familiar" prevista no artigo 1.240-A do citado Codex. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, desde o divórcio das partes, o ex-marido reside no imóvel comum em companhia da filha (cujo sustento provê quase que integralmente), sem efetuar nenhum pagamento a ex-esposa (coproprietária) a título de aluguel. 4. Como é de sabença, enquanto o filho for menor, a obrigação alimentícia de ambos os genitores (de custear-lhe as despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte) tem por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do alimentando; ao passo que, após a maioridade civil (dezoito anos), exsurge o dever dos pais de prestar alimentos ao filho - em decorrência da relação de parentesco - quando demonstrada situação de incapacidade ou de indigência não proposital, bem como por estar o descendente em período de formação escolar profissionalizante ou em faculdade, observado o trinômio "necessidade de quem recebe, capacidade contributiva de quem paga e proporcionalidade". Inteligência da Súmula 358/STJ. 5. A prestação alimentícia, por sua vez, pode ter caráter pecuniário - pagamento de certa soma em dinheiro - e/ou corresponder a uma obrigação in natura, hipótese em que o devedor fornece os próprios bens necessários à sobrevivência do alimentando, como moradia, saúde e educação. 6. A despeito da alternatividade característica da obrigação de prestar alimentos, o artigo 1.707 do Código Civil enuncia o princípio da incompensabilidade, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, admite mitigação para impedir o enriquecimento indevido de uma das partes, mediante o abatimento de despesas pagas in natura (para satisfação de necessidades essenciais do alimentando) do débito oriundo de pensão alimentícia.
7. Nesse contexto normativo, há dois fundamentos que afastam a pretensão indenizatória da autora da ação de arbitramento de aluguel. Um principal e prejudicial, pois a utilização do bem pela descendente dos coproprietários - titulares do dever de sustento em razão do poder familiar (filho menor) ou da relação de parentesco (filho maior) - beneficia a ambos, motivo pelo qual não se encontra configurado o fato gerador da obrigação reparatória, ou seja, o uso do imóvel comum em benefício exclusivo de ex-cônjuge.
8. Como fundamento secundário, o fato de o imóvel comum também servir de moradia para a filha do ex-casal tem a possibilidade de converter a "indenização proporcional devida pelo uso exclusivo do bem" em "parcela in natura da prestação de alimentos" (sob a forma de habitação), que deverá ser somada aos alimentos in pecunia a serem pagos pelo ex-cônjuge que não usufrui do bem - o que poderá ser apurado em ação própria -, sendo certo que tal exegese tem o condão de afastar o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 9.
Ademais, o exame do pedido de arbitramento de verba compensatória pelo uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge não pode olvidar a situação de maior vulnerabilidade que acomete o genitor encarregado do cuidado dos filhos financeiramente dependentes, cujas despesas lhe são, em maior parte, atribuídas.
10. Hipótese em que o provimento jurisdicional - pela improcedência da pretensão autoral - submete-se à regra rebus sic stantibus, notadamente por se tratar de controvérsia que guarda relação com institutos de direito de família. 11. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.699.013/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021) – destaquei.

Na mesma linha, já decidiu esta Egrégia Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS - IMÓVEL PARTILHADO EM DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – BEM QUE SERVE DE MORADIA PARA OS FILHOS DO EX-CASAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR À EX-COMPANHEIRA O PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – INVIABILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC INDEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.
Conquanto a partilha do imóvel tenha sido ajustada, por ocasião da formalização da dissolução da união estável, tendo o agravado permanecido com a propriedade do bem, mediante o pagamento de indenização, a agravante permaneceu habitando no local, juntamente com os 03 (três) filhos do casal, sendo 02 (dois) deles menores de idade. Infere-se, portanto, que a agravante não ocupa o prédio, tampouco o utiliza, com exclusividade, em seu único proveito. Ao revés, o bem é utilizado para moradia, também, dos filhos do ex-casal, em relação aos quais o autor, ora agravado, possui o dever de sustento, moradia e alimentação. Daí por que, não se vislumbra, em tese, a possibilidade de o autor cobrar aluguéis da agravante, pela utilização do imóvel em que reside com os filhos em comum do ex-casal, uma vez que não evidenciado o enriquecimento sem causa, justificador da indenização pleiteada.
(N.U 1021785-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023) – destaquei.

Assim, embora o Agravado detenha parte ideal do bem, a permanência dos filhos com a Agravante descaracteriza o uso exclusivo e o consequente enriquecimento sem causa, porquanto ambos os pais têm o dever de prover moradia à prole, o que pode se dar inclusive na forma de prestação de alimentos in natura.

Registra-se que a sentença exarada na Ação de Divórcio nº 1003377-06.2021.8.11.0046, acostada em ID 283373361, fixa a guarda compartilhada dos menores G. H. A. L. e M. E. A. L., mas a residência fixa no lar materno, confira-se:

Essa circunstância reforça o entendimento de que o imóvel serve primordialmente como moradia para os filhos comuns do ex-casal, não se caracterizando como uso exclusivo pela Agravante que pudesse configurar enriquecimento sem causa, como sustenta o Agravado em suas contrarrazões.

Trata-se, em verdade, de privilegiar a situação

de maior vulnerabilidade do genitor encarregado dos cuidados dos filhos, fato que, por si só, afasta a alegação do Agravado de que está sofrendo prejuízos irreparáveis ao arcar com a pensão alimentícia e ainda a moradia.

Outro aspecto fundamental que deve ser considerado na presente análise é a aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que tem assento constitucional no art. 227 da Constituição Federal e encontra respaldo no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Portanto, ausente a probabilidade do direito invocado pelo agravado, não se justifica a concessão da tutela de urgência, se mostrando escorreita a reforma da decisão.

Convém destacar, por fim, que também não se vislumbra o alegado perigo de dano, pois a separação

do casal ocorreu em 2021 e apenas em 2025 houve o ajuizamento da Ação de Arbitramento de Aluguel.Além disso, a ficha médica do Agravado, acostada em ID 288988396,

demonstra que o mesmo está em tratamento desde 2023, inexistindo demonstração da urgência em obter a prestação jurisdicional que agora pleiteia.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
revogar
a decisão agravada, confirmando o efeito suspensivo concedido em ID 283633885.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025